Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-47.2023.8.11.0036
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001089-47.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVAN FERREIRA LOPES - CPF: 065.821.251-68 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe.

2. Com efeito, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar ao autor/apelante fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a não aplicação de juros, correção e demais índices de atualização em seu saldo, bem como a existência de desfalques em sua conta PASEP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IVAN FERREIRA LOPES, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais nº. 1001089-47.2023.8.11.0036, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido inicial, declarando o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §2º e §8º do CPC, observando-se o disposto no art. 98, §3º do CPC (ID 232656683).

Irresignada, a apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista que julgou o mérito da demanda antecipadamente, entendendo pela improcedência do pedido inicial por falta de provas, quando deveria ter oportunizado às partes a produção de outras provas.

No mérito, assevera que, ao longo dos anos, os valores constantes na conta PASEP do Apelante foram perdendo valor de compra, se desvalorizando ano após ano, demonstrando sem sombra de dúvidas que o réu/apelado não cumpriu com o disposto no art. 3º, do Decreto nº 4.751/2003.

Alega que são flagrantes os desfalques na conta PASEP do Apelante demonstrados nas microfichas que necessitam ser apuradas tecnicamente revelando o seu direito, por isso a necessidade da prova pericial para quantificação do mesmo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento. Subsidiariamente, requer seja a sentença reformada, para dar procedência aos pedidos iniciais (ID 232656692).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 232656702).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Sem delongas, evidente que incorreu o juízo em cerceamento de defesa do apelante, uma vez que julgou antecipadamente o feito, entendendo pela improcedência dos pedidos iniciais; contudo, também fundamentou a sua decisão com base na falta de prova.

No caso, o julgamento da lide foi prematuro, porquanto, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, com a realização de perícia técnica, a fim de possibilitar ao autor/apelante fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a não aplicação de juros, correção e demais índices de atualização em seu saldo, bem como a existência de desfalques em sua conta PASEP.

Com efeito, a dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos não se consubstancia em matéria eminentemente de direito, mas de fato, exigindo, portanto, a dilação probatória requerida, com a oportuna instrução do feito, sem o quê resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando a sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Digo, inaplicável o julgamento antecipado da lide, pois, tal procedimento somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não se visualiza no caso em apreço, de modo que a decretação de nulidade da sentença é medida que se impõe.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO POR DANOS - SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, que concluiu pela improcedência do pedido por falta de prova, cerceou o direito da autora, agora apelante, de produzir

evidências sobre a questão controversa, a saber, a apuração de suposta destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial. (TJMT - N.U 1001512-24.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU INDEFERIDO. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas. 2. No caso, o Tribunal de origem negou a produção de prova pericial contábil e, ao mesmo tempo, rejeitou as alegações da agravada de que teria havido redução dos preços, sob o argumento de que nada há nos autos que a comprove, o que configura cerceamento do direito de defesa. 3. Anulada a sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024